Tribunal: TCU
Processo: 036.929/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a legalidade dos gastos da parte brasileira de Itaipu em ações não vinculadas às atividades de geração de energia, em atos administrativos com desvio de finalidade; considerar o TCU competente para fiscalizar o uso de recursos públicos da parte brasileira de Itaipu em ações não vinculadas às atividades de geração de energia e que podem impactar a conta de energia de todos os brasileiros.

Inteiro teor:
Acórdão 7780/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de iniciativa do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades na destinação de recursos provenientes da tarifa de energia da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional para ações não vinculadas às atividades de geração de energia. Considerando que o representante relata possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos em projetos socioambientais realizados pela Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, o que não teria relação direta com a geração de energia elétrica ou à compensação de impactos causados pela construção e operação da Usina, de modo que estariam caracterizados atos administrativos com desvio de finalidade, e, portanto, eivados de ilegalidade; considerando que o parquet requer que, em relação à parte brasileira de Itaipu, haja o reconhecimento da competência do TCU sobre a matéria, a apuração dos fatos e encaminhamento ao Ministério Público Federal (MPF) para apuração de crimes ou improbidade administrativa; considerando decisão unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal (ACO 1905) no sentido de que fiscalização pelo TCU sobre a Itaipu Binacional só poderá ocorrer mediante instrumento diplomático firmado entre Brasil e Paraguai, e que a usina é um ente único e indivisível, não havendo, portanto, que se falar em contas nacionais brasileiras ou paraguaias; considerando que Itaipu Binacional não está jurisdicionada ao TCU, mas que a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional - ENBPar, detentora de 50% de participação acionária em Itaipu, está na jurisdição do Tribunal, de modo que a representação pode ser conhecida; considerando que a ENBPar não é responsável pela administração dos recursos de Itaipu Binacional, limitando-se a gerir a comercialização da energia gerada pela usina no Brasil e que não basta a simples possibilidade de jurisdição, o fato apontado como irregular também deveria ser atribuído a ela; considerando que o representante do MPTCU, em nova manifestação (peça 15) reconhece que o posicionamento do STF sobre a matéria conclui pela inviabilidade do exercício da jurisdição do TCU sobre a gestão dos recursos da Itaipu Binacional até que os termos dessa fiscalização sejam estabelecidos para a Comissão Binacional de Contas; considerando que, ainda assim, sustenta a viabilidade de encaminhamento das informações da representação ao MPF, por entender que independentemente da conclusão acerca da competência do TCU para fiscalizar, não se deve obstar a comunicação de fatos que, em tese, possam configurar ilícitos penais ou atos de improbidade administrativa perpetrados por cidadãos brasileiros no exercício de funções na diretoria de Itaipu; considerando, todavia, que o uso de recursos de Itaipu em finalidades não relacionadas diretamente à função de geração de energia não configura irregularidade , haja vista estarem autorizados pela Nota Reversal 228 (peça 7), de 31/3/2005, que ampliou o conceito da responsabilidade social e ambiental de Itaipu Binacional como integrante do conjunto de valores inerentes e cogentes à atuação da empresa; considerando que o encaminhamento ao MPF pressupõe algum nível de julgamento quanto à ocorrência de irregularidade e isso não se confirmou, nem mesmo como indício, tendo em vista a previsão da nota reversal citada, e de que não é possível aprofundar em questões como legitimidade e transparência, em razão da limitação quanto ao alcance do Tribunal para fiscalizar Itaipu Binacional; considerando, portanto, a ausência de indícios de ação criminosa ou de ato de improbidade devidamente caracterizados e apurados em fiscalização do TCU; a falta de competência para o Tribunal proceder ao aprofundamento do exame da matéria, pela ausência de jurisdição em relação aos atos administrativos dos brasileiros que atuam em Itaipu; a representação deve ser considerada improcedente e não encaminhadas as informações ao MPF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 81 e 82 da Lei 8.443, de 1992, arts. 143, III, 169, II, 237, VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no parecer da unidade técnica (peças 12-14), em: conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta deliberação ao Senador Rogério Marinho, tendo em vista despacho da peça 6 do TC Processo 036.881/2023-6 , bem como ao representante, para ciência; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.929/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.